Tribunal: TJDFT
Processo: 0003077-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003077-75.2019.8.07.0003 RECORRENTES: DIEGO HUDSON QUEIROZ SILVA, RANGEL DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO ACOLHIDA. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a inversão de posse dos aludidos bens pertencentes à vítima, mesmo que por curto período de tempo, inviável o pleito desclassificatório do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretendida diminuição de pena, ante a consumação do crime de roubo, fundamentada na teoria da amotio ou apprehensio. Enunciado de Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em decorrência quantitativo de pena aplicada ao réu (superior a quatro anos e inferior a oito anos), diante da inocorrência de imposição na sentença de regime de cumprimento de pena mais severo com fundamento apenas na gravidade em abstrato do crime, não se verifica a alegada afronta ao enunciado 440 do Superior Tribunal de Justiça, motivos pelos quais impõe-se a manutenção do regime prisional semiaberto. 3. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea “b”, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado. 4. Fundamentada a prisão cautelar de ambos os réus tanto na garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo qualquer alteração da situação fática desses requisitos legais, devem ser mantidas as segregações cautelares determinadas na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 33, § 1o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando que não havendo estabelecimento prisional compatível com o cumprimento da pena em regime semiaberto no Distrito Federal, deverão cumprir suas penas em regime mais brando, que no caso seria o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 1o, alínea “b”, do Código Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017